Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-26.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000715-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS - CPF: 968.202.171-53 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
(Súmula nº 581 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000715-26.2017.8.11.0041, movida em face de RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS e outra, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID nº 58758987).

Em suas razões de ID nº 58758989 o banco apelante sustenta que a Recuperação Judicial da empresa devedora principal não induz a suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Requer, assim, o provimento do seu apelo para a sentença ser reformada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de cobrança.

Em contrarrazões de ID nº 58758994, os apelados refutam,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Eis os relatos da sentença:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente movida por Banco do Brasil S/A em face de Ricardo José Marques dos Reis e Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis.

Explicou o Banco exequente na exordial que, na data de 30/04/2015, que o exequente e os executados juntamente com a empresa “COMERCIAL OURINHOS LTDA ME” celebraram “Cédula de Crédito Bancário” sob o n. 492.100.886, no valor total de R$ 157.413,30 (centos e cinquenta e sete mil quatrocentos e treze reais e trinta centavos), com vencimento final em 01/05/2021,
tendo os executados se obrigado na qualidade de avalista.

Que diante da inadimplência do contrato, ajuizou a presente ação.

O executado Ricardo José Marques dos Reis, foi devidamente intimado nos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça ID 12693035 e a requerida Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis compareceu espontaneamente nos autos.

Aduzindo na petição de ID 25649478, que
os executados figuram no polo passivo da demanda na qualidade de avaliadores da empresa Comercial Ourinhos Ltda ME, da qual são sócios
, firmaram com o Banco exequente um Cédula de Crédito Bancário sob o n. 492.100.886, no valor R$ 157.413,30 (centos e cinquenta e sete mil quatrocentos e treze reais e trinta centavos), atualizado no valor de 165.226,68 até 31/07/2017.

Que o crédito que sustenta a ação, proveniente Cédula de Crédito Bancário sob o n. 492.100.886, foi emitida em 30/04/2015 pela empresa Comercial Ourinhos Ltda ME que está sob a égide da Lei n. 11.101/2005 desde 29/06/2016, data em que o seu pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias de Cuiabá/MT, nos autos de n. 22771-07.2016.8.11.0041, código 1129404.

Argumentam assim que o crédito está sujeito à recuperação judicial, pedindo a suspensão da presente ação.

Acostaram aos autos os executados, cópias do plano de recuperação judicial, da exposição de motivos da elaboração da lista de credores, bem como, cópia das decisões proferidas nos autos da recuperação judicial, que deferiu o pleito, determinou blindagem e homologou o plano de recuperação na forma estabelecida, consoante ID’s 25649485, 25649487 e 25649891”.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar, entendeu que o feito não deveria subsistir em razão da novação decorrente da homologação do plano recuperacional da empresa devedora.

Nas razões recursais, insurge-se o banco apelante reiterando a exigibilidade do título, pois, a Recuperação Judicial da empresa devedora principal não induziria na suspensão ou extinção das ações ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Pois bem.

Como é cediço, a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, esta figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no Código Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento.

Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzidos, apenas, os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.” (Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005) (grifo nosso)

Portanto, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no
caput
do art. 61 da Lei nº 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. 1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.
2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.º 11.101/05
...”. (AgRg no REsp 1374877/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015) (grifo nosso)

No caso em apreço, como bem relatado na sentença, os apelados Ricardo José Marques dos Reis e Elizabete Ferreira de Lima Marques dos Reis figuram no polo passivo da demanda na qualidade de avaliadores da empresa Comercial Ourinhos Ltda ME, da qual são sócios.

Neste contexto, o artigo 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
"os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial, preserva as garantias no que alude a possibilidade de seu titular exercer seu direito contra terceiro garantidor.

O c. Superior Tribunal de Justiça já debruçou sobre a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo que em relação aos devedores solidários e coobrigados em geral, não se aplica a suspensão da primeira fase, nem a novação da segunda da recuperação, confira:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
"
. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014) (grifo nosso)

Para colocar termo na discussão, foi editada a Súmula 581 do STJ, que dispõe:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Posto assim, não há suspensão, tampouco a extinção da cobrança direcionada ao codevedor ou devedor solidário pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o cobrado é também sócio da recuperanda ou não, por não se tratar de sócio solidário.

Com efeito, a cobrança deve prosseguir em relação avaliadores demandados da empresa Comercial Ourinhos Ltda.

Conclusão.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020